Tribunal: TJSP
Processo: 0034640-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034640-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente JOHNNY DE LIMA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034640-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0034640-34.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante/Paciente: JOHNNY DE LIMA COELHO
Voto: 19326
HABEAS CORPUS. Pedido de livramento condicional.
Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional.
Questões que demandam análise aprofundada, inviável por
meio de ação mandamental. Decisão de indeferimento que
não se revela manifestamente ilegal. Via inadequada. Não
conhecimento do writ. Extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
JOHNNY DE LIMA COELHO, em benefício próprio, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
deixou de conceder em seu favor o livramento condicional.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão do livramento condicional, sob o argumento de que
preenche os requisitos para tanto necessários (fls. 02/06).
A liminar foi indeferida (fls. 10/11).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente prestou
informações (fls. 15/16).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034640-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls.
18/20).
É, em síntese, o relatório.
O presente habeas corpus não comporta
conhecimento.
Em consulta ao Sistema das Varas das
Execuções Criminais, verificou-se que o paciente cumpre pena total
de 13 anos, 11 meses e 04 dias de reclusão, pela prática do crime
de tráfico de drogas, por duas vezes, e do crime de moeda falsa,
com término de cumprimento de pena previsto para 15.12.2022.
O paciente requereu a concessão dos
benefícios da progressão ao regime semiaberto ou do livramento
condicional, sustentando a presença dos requisitos para tanto
exigidos. Embora tenha concedido a pretendida progressão de
regime, o d. juízo a quo o indeferiu o pedido de livramento
condicional, anotando que se trata de sentenciado reincidente
específico em crime hediondo (execuções n. 01 e 02 tráfico de
drogas) e que, embora tenha cumprido integralmente as referidas
execuções, não cumpriu metade da pena imposta na execução n.
03 moeda falsa (fls. 07).
Importa esclarecer que, para a concessão
de habeas corpus, exige-se que esteja desde logo evidenciado o
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do
mérito e não dependa de verificação de questões aprofundadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034640-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Entretanto, da análise dos autos, depreende-
se que a matéria tratada é controversa e apresenta complexidade,
exigindo uma análise vedada em sede de habeas corpus.
Sem embargo, não pode o presente writ
substituir o recurso ordinário agravo , ainda mais quando existe
via própria para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da
Lei de Execução Penal.
Assim, resta evidente que a via eleita para
a insurgência contra a r. decisão proferida durante a execução
penal é inadequada.
Ademais, conforme informações prestadas
pelo d. juízo a quo e confirmadas em consulta ao SIVEC, consta
que o paciente foi progredido ao regime aberto em 28.10.2020.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator